Tribunal: TJPA
Processo: 0001159-13.2012.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001159-13.2012.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO EDISON COELHO FROTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. CONFIGURADA EM 2 (DUAS) CDA’S. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA EM RELAÇÃO A CDA Nº.

2012580001575-5. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA POR PARTE DO EXEQUENTE. TEMA 179 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que, nos autos da execução fiscal acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação nos termos do art.924, I c/c art.485, IV ambos do CPC;

2. No caso dos autos, o Estado do Pará ajuizou ação executiva, visando recebimento do crédito tributário relativo as CDA ́s nº. 2012580001573-9, nº. 2012580001575-5 e nº. 2012580001574-7;

3. As CDA’s nº.2012580001573-9 e nº. 2012580001574-7, são nulas eis que não preenchidos os requisitos dispostos nos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830 /90 e 202, do CTN;

3. A CDA nº. 2012580001575-5, preenche os requisitos previstos em lei;

4. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito;

5. Da análise dos autos, verifica-se que em relação a CDA 2012580001575-5, deve ser afastada a prescrição intercorrente, pois o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à máquina judiciária;

6. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ;

7. Recurso de apelação conhecido e provido em parte. Sentença reformada parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 21/08/2023 a 28/08/2023, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, para afastar a prescrição em relação a CDA nº.002012580001575-5/2012 e, por conseguinte, reformar em parte a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito em relação ao crédito tributário constante na referida CDA. No mais mantida a sentença.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 14930642)

interposto pelo Estado do Pará

contra sentença (Id. 14930640) proferida pelo Juízo da Comarca da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que, nos autos da execução fiscal proposta em face de
FRANCISCO EDISON COELHO FROTA
, acolheu a exceção de pré-executividade e julgou extinta a ação nos termos do art.924, I c/c art.485, IV ambos do CPC.

Em suas razões o apelante alega a nulidade da sentença sob argumento de não ocorrência da prescrição intercorrente bem como o não cabimento de pagamentos de honorários em favor da Defensoria Pública, nomeada curadora especial do executado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e prosseguir a ação executiva.

Contrarrazões (Id. 14930646) refutando as razões recursais e, por conseguinte, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação para manter a sentença vergastada, majorando a fixação de honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o débito atualizado em favor do Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida com o seguinte fundamento (Id. 14930640- Pág.2):

“FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, a exceção de pré-executividade não tem previsão legal no ordenamento processual vigente, no entanto, trata-se de um procedimento amplamente admitido na jurisprudência e doutrina, para casos em que houver vicio insanável no título apresentado, consistente em matéria de ordem pública, isto é, aquela cuja arguição exige prova pré-constituída e possa ser conhecida de ofício pelo juízo. Antes de enfrentar o seu mérito, contudo, analiso a prejudicial da prescrição intercorrente.

Primeiramente, a marcha processual se desenvolveu com regularidade, cumprindo afastar a incidência da Súmula 106/STJ, a qual cristalizou o entendimento de que:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Percebo o feito foi ajuizado após a edição da Lei Complementar 118/05, sendo que a interrupção da prescrição em matéria tributária, nessa circunstância, dá-se pelo despacho ordenador da citação, na conformidade com o § 2º do art. 8º da Lei 6.830/80, o que ocorreu em 27 de agosto de 2014, conforme id. 43719282 - Pág. 2.

O referido prazo extintivo, como direciona a disciplina do art. 202, parágrafo único do Código Civil, volta a correr novamente pela sua integralidade, ou seja, 05 anos, desde a data supramencionada até que outro marco legal venha a ocorrer.

No caso, houve a citação editalícia em 12 de dezembro de 2016, consoante consta do id. 43719538 - Pág. 1,
sendo que, muito embora seja esse mais um marco interruptivo da prescrição, desde então, não foram localizados bens do devedor.

No caso, aplica-se a disciplina na Lei de regência, no seu art. 40:

o Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

Entendo,
assim, que DESDE A CONSTATAÇÃO DE QUE NÃO FORAM ENCONTRADOS BENS DO DEVEDOR SOBRE OS QUAIS PODERIA RECAIR A PENHORA, aqui considerado o último marco verificado com a citação editalícia – friso - em 12 de dezembro de 2016, ESTEVE SUSPENSA A EXECUÇÃO, BEM COMO O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL, pelo prazo de 01 (um) ano, ou seja, até 12 de dezembro de 2017
.

Sendo assim, a partir de 13 de dezembro de 2017 TEVE INÍCIO O PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, passando-se até os dias atuais mais do que 05 (cinco) anos então previstos pela Legislação de regência
.

Entendimento esse embasado na Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça:

em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Ressalto que, a suspensão do processo e do prazo prescricional é consequência legal e automática quando verificada a inércia ou impossibilidade de prosseguimento da execução.

Sendo, nessa mesma linha, igualmente desnecessária a requisição da Fazenda quanto à suspensão ou arquivamento, bastando que ela não promova os atos hábeis a dar seguimento ao feito, como se extrai do caput do art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Sobre a matéria, leciona Humberto Theodoro Júnior:

Uma observação se impõe: a suspensão de que cogita o art. 40 da LEF não depende de decisão solene do juiz; basta que o feito seja paralisado por falta de citação ou penhora para tê-lo como suspenso, desde que a Fazenda exequente nada tenha requerido para viabilizar a citação ou a constrição de bens e o andamento normal da execução (Lei de Execução Fiscal. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 226).

Dessa feita, percebo que ainda que durante esse lapso de tempo hajam sido praticados alguns atos processuais, todos sem sucesso,
diante da circunstância de que a ausência de ato formal de arquivamento do feito, por si só, não é capaz de afastar a prescrição, após o decurso da suspensão ânua do art. 40 da LEF, imperioso que se reconheça que a PRETENSÃO EXECUTIVA EM PROCESSAMENTO ESTÁ PRESCRITA, ante ainda a inocorrência de quaisquer das hipóteses aventadas pelo art. 174 do CTN.

Tudo conforme acordão do Superior Tribunal de Justiça no RECURSO ESPECIAL Nº 1.340.553 – RS, datado de 12 de setembro de 2018.

Tenho por certo que a prescrição é instituto criado com o objetivo de estabilizar relações perpetradas no tempo, visando a privilegiar a segurança jurídica.
E prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito ou quando se revela inviável o prosseguimento da execução diante da ausência de bens aptos a satisfazer o crédito fazendário.

Considerando o acima relatado, REPUTO ainda perfeitamente possível o reconhecimento da prescrição de ofício, já que como causa extintiva é matéria de ordem pública
, como já assentado pelo STJ no Recurso Especial n. 1.593.786-SC:

de se declarar de ofício a prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão de direito material prescreve em 3 anos. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. Necessidade apenas de intimação do exequente, concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição.

Considero, outrossim, que as intimações posteriores aos eventos acima delineados, quais sejam, a da não localização do devedor ou de seus bens, atende, reflexamente, aos escopos do art. 9º do CPC, entendo que, de acordo com a interpretação sistemática do art. 8º, § 2º c/c 40, §4º da Lei nº 6.83080, em combinação com o art. 240, § 1º c/c 312, § 1º do CPC e ainda com o art. 174 e seu parágrafo único do CTN,
deva ser reconhecida a PRESCRIÇÃO
.

Ressalto, ademais, que o comando do inciso V do artigo 156 do Código Tributário Nacional é claro e de aplicação direta:

Art. 156 - Extinguem o crédito tributário: (...) V – a prescrição e a decadência; (...)

Assim como o lançamento faz nascer a obrigação tributária, é possível afirmar, também, que um outro fato imponível - o decurso do tempo, in albis, quer a título de decadência, quer a título de prescrição - a faz desaparecer.

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, endossa a exposição que faço:

Execução Fiscal. É possível reconhecer de ofício a prescrição tributária. As disposições do art. 40 e seus parágrafos, da Lei de Execução Fiscal, devem ser interpretadas em harmonia com o princípio geral da prescrição tributária contido no art. 174, do Código Tributário Nacional. Descabimento de condenação em ônus sucumbenciais se o réu sequer foi citado. Provimento parcial do recurso. (...) Ao contrário da sustentação do apelante, tenho para mim que a prescrição em matéria tributária pode ser declarada de ofício, conforme decidido na sentença recorrida. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça (...), a norma do art. 40 da Lei n. 6.830/80 merece interpretação harmônica com o princípio geral da prescrição tributária inscrito no art. 174 do Código Tributário Nacional, que é lei complementar e, no particular, recepcionada pela nova ordem constitucional. (...) No caso em pauta a execução foi proposta em outubro de 1984, tendo transcorrido mais de um decênio sem que o devedor fosse citado, circunstância que torna inequívoca a consumação da prescrição, a ser declarada de ofício, em homenagem ao princípio da estabilidade das relações jurídicas. (...)

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Tributário - Execução Fiscal - Prescrição. CTN, art. 174. Lei n. 6.830/80. I - As disposições do art. 40, e seus parágrafos, devem ser interpretadas em harmonia com o princípio geral da prescrição tributária contido no art. 174, do Código Tributário Nacional, que é lei complementar. II - Esse entendimento de afastar a prescrição por tempo indefinido se assenta no princípio de que deve haver um momento de estabilidade jurídica, geradora da paz social, que é o objetivo primordial do Poder Judiciário, e esta estabilidade, em termos de prescrição da ação para a cobrança do crédito tributário, se assenta no art. 174, fixada em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, só interrompida nas hipóteses que enumera no seu parágrafo único, não incluída nestas a do art. 40, da Lei n.º 6.830/80 .(...)

No caso, é de se reconhecer a prescrição do crédito demandado nessa ação
.

Não bastasse a prescrição, avançando do mérito,

percebo da impropriedade do executivo fiscal, como confessado pelo próprio Exequente em relação às CDA 2012580001574-7 e 2012580001573-9 (id. 55842377) que tem pertinência com terceira pessoa estranha ao feito FRANCISCO FAUSTO BRAGA, sendo de se reconhecer a aplicação da Súmula 392 do STJ.

Nesse caso, as CDAs supra - que não contêm a individualização precisa do Devedor,
mas a que se refere à pessoa do Executado de n.º 2012580001575-5 e que sustentam o presente feito executivo implicaram em que o Executado foi indevidamente demandado por crédito cuja certeza, liquidez e exigibilidade não se perfizeram no título executivo em comento
.
Ao contrário, a sua presunção foi absolutamente elidida.

Assim, necessário reconhecer que há vício insanável nos títulos, razão pela qual a execução fiscal deve ser extinta
.

DISPOSITIVO

Isto posto, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo Executado e, ante a presença de vício insanável no título, EXTINGO A EXECUÇÃO, nos termos do art. 924, I, c/c art. 485, IV, do CPC”

A controvérsia recursal reside na análise da sentença que reconheceu a
prescrição intercorrente
em relação a CDA nº. 2012580001574-7 e
nulidade absoluta em relação
as CDA nº. 2012580001573-9 e CDA nº. 2012580001575-5 (Id. 14930616 - Pág. 3 e 14930617 - Pág. 1).

Antes de adentrar, no exame da matéria devolvida, faço uma breve digressão dos fatos:

1) O primeiro crédito tributário acostado nos autos (CDA nº. 002012580001573-9/2012) foi inscrito em dívida ativa em 23/07/2012, sendo o sujeito ativo, Sr. Francisco Fausto Braga,
nome diverso do executado
(Id. 14930616 - Pág. 3);

2) O segundo crédito tributário acostado nos autos (CDA nº. 002012580001574-7/2012) foi inscrito em dívida ativa em 23/07/2012, sendo o sujeito ativo, Sr. Francisco Fausto Braga,
nome diverso do executado (
Id. 14930617 - Pág. 1);

3) O terceiro crédito tributário acostado nos autos (CDA nº. 002012580001575-5/2012) foi inscrito em dívida ativa em
23/07/2012
, sendo o sujeito ativo, Sr. Francisco Edison Coelho Frota,
executado na execução fiscal promovida pelo Estado (
Id. 14930617 - Pág. 2);

4) A ação foi ajuizada em 05/11/2012;

5)
Em 27/08/2014
proferido
o despacho de citação do executado
por meio de diário eletrônico, bem como mandado, a ser cumprido por oficial de justiça e ou carta via correio(Id. 14930618 - Pág. 2);

6) Em 05/08/2015, juntado o Aviso de Recebimento, informando que o executado mudou-se (Id. 14930618 - Pág. 4);

7) Em 2015, a Diretora de Secretaria certifica que expediu mandado/ofício ordenado que será entregue ao Sr. Oficial de Justiça (Id. Num. 14930619 - Pág. 2);

8) No dia 15/12/2015, o Oficial de Justiça certifica que restou infrutífera a citação do executado, conforme certificado nos autos (Id. 1 14930619 - Pág. 5).

9) Edital de Citação de 12/12/2016 (Id. 14930620 - Pág. 1);

10) Em 03/03/2017, certificado que decorreu o prazo do edital para manifestação do executado sem êxito (Id. 14930620 - Pág. 2);

11) Conclusos autos ao juízo em 14/06/2017 (Id. 14930621 - Pág. 1);

12) Despacho do juiz singular nomeando a defensoria pública para exercer a curadoria especial do réu revel citado fictamente (Id. 14930622 - Pág. 1);

13) Em 23/02/2018, a Defensoria Pública do Estado do Pará apresenta exceção de pré-executividade (Id. 14930623);

14) Decisão do juiz monocrático, em 17 de julho de 2018, deferindo a gratuidade da justiça, suspendendo o curso da exceção até julgamento final da objeção oposta e determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar sobre a executividade oposta, no prazo de 30 dias (Id. 14930624 - Pág. 1);

15) Os autos foram recebidos pela Procuradoria Geral do Estado, datado de 10/12/2018 (Id. 14930624 - Pág. 4);

16) Em 17/05/2019, autos conclusos ao juiz “a quo” (Id. 14930624 - Pág. 6);

17) No dia 18/10/2019, despacho determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito nos termos que dispõe a Lei 8.870/2019, e caso diverso; informar sobre as providências necessárias ao andamento do feito, atualizar o valor do débito e/ou informar sobre a suspensão mediante parcelamento ou extinção dos mesmos, ou sobre a ocorrência da prescrição (Id. 14930625 - Pág. 1);

18) O Estado do Pará, em
14/07/2020, apresenta manifestação
rejeitando a exceção oposta e requerendo o prosseguimento da execução (Id. 14930626-14930627-14930628);

19) No dia 26/11/2020, o Ente Estatal peticiona, nos autos, requerendo o prosseguimento do feito e que seja realizado o bloqueio de bens e de dinheiro em nome do executado através do Bacenjud e do Renajud e a inclusão no Serasajud (Id. 4930629 - Pág. 1). Junta documentos (Id. 14930629 - Pág. 2-4);

20) No dia 02/12/2021, o juiz de piso profere despacho, chamando o feito à ordem para
declarar nulidade absoluta do despacho de citação às fls.07, consequentemente de todos os atos praticados posteriormente a ele, em virtude das CDA’s ( 2012580001573-9 e 2012580001574-7) constantes da peça inicial não serem de titularidade do Executado;
reconhece a prescrição e determina a intimação pessoal do Exequente, para utilizar das prerrogativas da Fazenda Pública, em observância ao princípio da não surpresa (Id. 14930631 - Pág. 2);

21) Certidão de conversão dos autos do meio físico para o eletrônico nos termos da Portaria (Id. 14930631 - Pág. 3);

22) O Estado do Pará manifesta-se nos autos eletrônicos, e em síntese, alega que não ocorreu a prescrição intercorrente, bem como aduz que a CDA objeto da presente Execução Fiscal a de nº. 2012580001575-5, é efetivamente relativa a débito fiscal de FRANCISCO EDISON COELHO FROTA, e portanto, requer o prosseguimento da execução em relação à ela e desconsideração das CDA 2012580001574-7 e 2012580001573-9, de titularidade de terceiro.

23) Sobreveio a sentença (Id. 14930640).

Discorrido os fatos e, para melhor compreensão da matéria, passo a análise da questão por tópicos:

I-
Nulidade absoluta das CDA’s nº. 2012580001573-9 nº. 2012580001575-5.

Em 31/10/12, o Estado do Pará ajuizou ação de execução fiscal em face de
FRANCISO EDISON COELHO FROTA
, referente cobrança de dívida não tributária, inscritas
em 3 (três) CDA’s
, acostadas nos eventos nº. 14930616- Pág.3, 14930617 - Pág. 1 e 14930617 - Pág. 2.

Conforme relatado alhures nas CDA’s de nº.
002012580001573-9/2012
e
002012580001574-7/2012
, o sujeito passivo é
o
Sr. Francisco Fausto Braga
, nome diverso constante na exordial, qual seja, Francisco Edison Coelho Frota.

Cediço que a CDA, possui natureza de título executivo extrajudicial, e por isso, deve ser certa, líquida e exigível, preenchendo todos os requisitos legais e apresentando de forma clara todos os dados relativos à dívida cobrada,
sendo nula caso não preencha os requisitos dispostos nos arts. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830 /90 e 202, do CTN.

CTN

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o nome do devedor
e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

LEI 6.830/90

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O
Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter
:

I -
o nome do devedor
, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Em sendo assim, considerando que as CDAS de nº. 002012580001573-9/2012 e de nº. 002012580001574-7/2012, foram acostadas nos autos eletrônicos e referem-se a nome diverso, do lançado na exordial, resta caracterizado a nulidade absoluta.

A propósito, não desconheço que a emenda ou substituição da CDA é admitida na hipótese da existência de erro material ou formal conforme a Súmula 392 do STJ.

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

No entanto, não se amolda, no caso em apreço, já que o vício identificado decorre do próprio lançamento ou da inscrição.

Portanto, não sendo possível a modificação do sujeito passivo no tocante as CDA ́s
002012580001573-9/2012
e
002012580001574-7/2012
; escorreita a sentença que declarou a nulidade absoluta das mesmas, a qual pode ser reconhecida a qualquer tempo e de ofício.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Execução Fiscal – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição Ilegitimidade passiva -
Nulidade absoluta que pode ser reconhecida a qualquer tempo e de ofício - Extinção por impossibilidade de mudança do polo passivo da ação – Municipalidade ingressou com a ação executiva em face de pessoa que não é proprietária – Imóvel que não possui matrícula imobiliária
- Regular comunicação à municipalidade da venda dos direitos possessórios realizada pela executada –
Ilegitimidade passiva do executado – Mudança do polo passivo proibido durante a execução fiscal – Súmula 392, STJ – Execução fiscal extinta
- Sentença reformada – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, com observação. (TJ-SP - EMBDECCV: 10030902320198260587 SP 1003090-23.2019.8.26.0587, Relator: Mônica Serrano, Data de Julgamento: 27/07/2022, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2022)

II-
Prescrição Intercorrente

A sentença guerreada reconheceu a prescrição da CDA nº. 002012580001575-5/2012, que preenche os requisitos de validade.

A
prescrição tributária dita originária
(ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

A
prescrição intercorrente

“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado”
(REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao
Tema
179
, nos termos adiante:

Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A
Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que
"proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

Dos fatos narrados, anteriormente, depreende-se que frustrada a citação do executado por meio do correio, de oficial de justiça e de Edital; o juiz “a quo” deixou de intimar a Fazenda Pública para se manifestar sobre a não localização daquele ou de bens à penhora.

Em outras palavras
inexiste, nos autos, comprovação de intimação do exequente, seja para se manifestar sobre o não pagamento do débito ou a não localização de bem do devedor ou para falar sobre a possível prescrição intercorrente
conforme determina o art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/90.

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Aliás, somente após, a oposição da exceção de pré-executividade pela Defensoria Pública, nomeada como curador especial, que o magistrado de primeiro grau, em 17 de julho de 2018 (Id. 14930624 - Pág. 1), determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar manifestação.

Não obstante o despacho de intimação ser datado de 17/07/2018, colhe-se dos autos que, após o referido despacho, foi feita a certidão de digitalização e conferência dos autos, em 22/11/2021, sendo certificado a conversão dos autos físicos em eletrônicos em 02/12/2021 (id. 14930632 - Pág.1). E, somente em 18/03/2022 (Id. 14930633 - Pág.1), foi feita a intimação eletrônica do despacho retro, tendo o Estado do Pará apresentado manifestação em 29/03/2022 (Id 14930634).

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente, mas sim pelo atraso ou pela ausência de atos e providências que competiam à máquina judiciária.

Não havendo inércia por parte da exequente pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).”

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente em relação a CDA de nº. 002012580001575-5/2012, a
sentença deve ser reformada apenas em relação a esta
, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto,
conheço e

dou provimento parcial à apelação
para afastar a prescrição em relação a CDA nº.002012580001575-5/2012 e, por conseguinte, reformar em parte a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito em relação ao crédito tributário constante na referida CDA. No mais mantenho a sentença.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/08/2023